Tribunal: STJ
Processo: 0804357-47.2017.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167208 - PE (2024/0326324-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
EDUARDO MANEIRA - DF020111
EMENTA

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. LEI N. 9.430
/1996. IN 1.300/2012. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LEGALIDADE. ABUSO DE
DIREITO. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC, não se
observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o
julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
II - A Instrução Normativa n. 1.300/2012 se reveste de
legalidade, não tendo extrapolado as balizas impostas pela Lei n. 9.430
/1996 que, por sua vez, não necessita destrinchar o procedimento
administrativo da compensação tributária. Observados os limites legais, a
norma infralegal pretendeu conferir operabilidade às disposições do
referido diploma normativo, estabelecendo normas compatíveis com a lei
regente e, ainda, adequadas e proporcionais ao exercício do direito.
III - Não foge à razoabilidade – muito ao contrário, prestigia-a –
a regulamentação infralegal que impõe que a entrega de declarações ou o
cumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao direito tributário se
faça exclusivamente por meio eletrônico. Trata-se de meio consentâneo
com toda a lógica da atuação administrativa e jurisdicional, cada vez mais
inserida no ambiente digital, e propicia maior acessibilidade, ferramentas
Documento eletrônico VDA51233549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b66c594-7831-42ec-be6f-098165f16034

de controle, fiscalização e cruzamento de dados não somente úteis como
imprescindíveis à atuação da administração tributária.
IV - A Instrução Normativa n. 1.300/2012 estabelece os
requisitos de existência do pedido administrativo, cuja não observação pelo
contribuinte acarreta a sua desconsideração. Significa dizer que o
contribuinte precisa seguir passo a passo as regras procedimentais, sob pena
de o seu pedido ser considerado inexistente. O termo para tanto, na
verdade, é o que menos importa. Ao invés de "compensação não
declarada", poderia ser "o pedido será tido por inexistente".
V - Com efeito, o regulamento não trata do crédito a ser
compensado tal como disciplina o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, tampouco
promove interpretação extensiva das hipóteses de compensação não
declarada previstas na lei. O que se determina é a forma como essa
compensação deve ser realizada, matéria essencialmente disciplinada no
plano infralegal. Daí porque não se pode falar em criação de hipótese não
prevista no rol do art. 74, §§3o e 12o da Lei n. 9.430/1996. Em suma, a lei
trata dos créditos que não podem ser objeto de compensação, enquanto a
Instrução Normativa n. 1.300/2012 apenas regulamenta a forma como essa
compensação deve ser realizada.
V - Correto o posicionamento da Receita Federal do Brasil ao
não atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão
administrativa que considerou não declarada, ou seja, inexistente porque
não atendeu à forma prescrita na legislação tributária, a compensação
manejada pela contribuinte por meio físico.
VII - Quanto à tese de reconhecimento de abuso de direito da
contribuinte, verifica-se que a irresignação da recorrente dependeria do
reexame dos elementos fático probatório dos autos, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide, na hipótese, a Súmula n. 7/STJ.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido para reconhecer a legalidade da Instrução Normativa n. 1.300
/2012 no ponto em que exigiu que o pedido de compensação fosse realizado
por meio eletrônico, afastando, assim, a possibilidade de transformar o
recurso hierárquico em manifestação de inconformidade, bem como de
atribuir-lhe efeito suspensivo.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, acompanhando o
Sr. Ministro Francisco Falcão, por maioria, conhecer em parte do recurso e, nessa parte,
dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Vencido o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51233549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b66c594-7831-42ec-be6f-098165f16034

Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51233549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b66c594-7831-42ec-be6f-098165f16034

RECURSO ESPECIAL No 2167208 - PE (2024/0326324-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
EDUARDO MANEIRA - DF020111
EMENTA

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. LEI N. 9.430
/1996. IN 1.300/2012. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LEGALIDADE. ABUSO DE
DIREITO. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC, não se
observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o
julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
II - A Instrução Normativa n. 1.300/2012 se reveste de
legalidade, não tendo extrapolado as balizas impostas pela Lei n. 9.430
/1996 que, por sua vez, não necessita destrinchar o procedimento
administrativo da compensação tributária. Observados os limites legais, a
norma infralegal pretendeu conferir operabilidade às disposições do
referido diploma normativo, estabelecendo normas compatíveis com a lei
regente e, ainda, adequadas e proporcionais ao exercício do direito.
III - Não foge à razoabilidade – muito ao contrário, prestigia-a –
a regulamentação infralegal que impõe que a entrega de declarações ou o
cumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao direito tributário se
faça exclusivamente por meio eletrônico. Trata-se de meio consentâneo
com toda a lógica da atuação administrativa e jurisdicional, cada vez mais
inserida no ambiente digital, e propicia maior acessibilidade, ferramentas
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

de controle, fiscalização e cruzamento de dados não somente úteis como
imprescindíveis à atuação da administração tributária.
IV - A Instrução Normativa n. 1.300/2012 estabelece os
requisitos de existência do pedido administrativo, cuja não observação pelo
contribuinte acarreta a sua desconsideração. Significa dizer que o
contribuinte precisa seguir passo a passo as regras procedimentais, sob pena
de o seu pedido ser considerado inexistente. O termo para tanto, na
verdade, é o que menos importa. Ao invés de "compensação não
declarada", poderia ser "o pedido será tido por inexistente".
V - Com efeito, o regulamento não trata do crédito a ser
compensado tal como disciplina o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, tampouco
promove interpretação extensiva das hipóteses de compensação não
declarada previstas na lei. O que se determina é a forma como essa
compensação deve ser realizada, matéria essencialmente disciplinada no
plano infralegal. Daí porque não se pode falar em criação de hipótese não
prevista no rol do art. 74, §§3o e 12o da Lei n. 9.430/1996. Em suma, a lei
trata dos créditos que não podem ser objeto de compensação, enquanto a
Instrução Normativa n. 1.300/2012 apenas regulamenta a forma como essa
compensação deve ser realizada.
V - Correto o posicionamento da Receita Federal do Brasil ao
não atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão
administrativa que considerou não declarada, ou seja, inexistente porque
não atendeu à forma prescrita na legislação tributária, a compensação
manejada pela contribuinte por meio físico.
VII - Quanto à tese de reconhecimento de abuso de direito da
contribuinte, verifica-se que a irresignação da recorrente dependeria do
reexame dos elementos fático probatório dos autos, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide, na hipótese, a Súmula n. 7/STJ.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido para reconhecer a legalidade da Instrução Normativa n. 1.300
/2012 no ponto em que exigiu que o pedido de compensação fosse realizado
por meio eletrônico, afastando, assim, a possibilidade de transformar o
recurso hierárquico em manifestação de inconformidade, bem como de
atribuir-lhe efeito suspensivo.

RELATÓRIO
Na origem, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. impetrou mandado de
segurança objetivando o recebimento de recursos hierárquicos interpostos contra a
caracterização de não declaração de compensações apresentadas.
Deu-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes e a segurança
denegada (fl. 735).
No Tribunal Regional Federal da 5a Região, deu-se provimento ao recurso
para conceder a segurança, conforme acórdão assim ementado:

Constitucional e Tributário. Recurso da impetrante ante sentença que denega a
segurança, a consagrar [o decisório atacado] a legalidade da exigência do pedido de
compensação só poder ser feito via eletrônica.
- No AGTR 0804127-73, apreciando decisão que, no presente mandado de segurança,
indeferiu a liminar requerida pela ora apelante, assim votou esse relator:-" Há mandado de
segurança movimentado pela ora agravante voltado contra decisão que indeferiu a liminar,
que, por seu turno, perseguia a determinação no sentido de que a autoridade apontada como
coatora e a Receita Federal [do Brasil] recebessem os recursos hierárquicos, interpostos em
face da não declaração da compensação, como se manifestação de inconformidade, ou como
reclamação, e, qualquer que seja o caso, suspendendo a exigibilidade dos débitos objetos
das compensações declinados nos PTAs de ressarcimento 10480.727737/2015-56;
13601.720076/2016-01; 13601.720269/2016-54 e13601.720450/2015-80.
- "Toda a problemática se resume no fato de a agravante ter formulado o pedido de
compensação, via formulário constante do Anexo VII da Instrução Normativa, ao invés de
se utilizar do PER/DCOMP eletrônico, a teor do § 3o, do art. 1o, da Instrução Normativa
RFB 1425, de 19 de dezembro de 2013. Ou seja, o único meio é o eletrônico, a não ser que
se demonstre ter este apresentado falha no programa e/ou ausência de previsão da hipótese
de restituição. Fora daí, como ocorreu no caso em foco, o pedido de compensação será
considerado não formulado, e, a porta da Receita Federal se fecha.
"Pois sim.
- "Em longo arrazoado, a agravante evidencia a ilegalidade da exigência, por não se
firmar na lei, mas em instrução normativa, isto é, a lei é o parâmetro para tudo - v. g., [1]
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei (inc.
; [2] Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
II, do art. 5o, da Constituição)
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, I - exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, inc. I, idem) -,não há lugar para, na
matéria de compensação de tributos, uma instrução normativa estabelecer o instrumento a
ser utilizado para tanto, no caso, o eletrônico, fechando qualquer outro espaço para tanto,
por uma razão mui singela: o papel, no caso, para indicar o instrumento devido é da lei, não
tendo sido objeto de nenhuma delegação à autoridade fazendária.
- "Depois, não se perde de vista que, no ápice da montanha, está a lei e somente a lei,
sozinha, sem nenhuma companhia. Para indicar os meios de realização do instrumento que a
lei indica, a Administração faz uso do Decreto, que, assim, vem em segundo plano, para,
ainda, em grau inferior, se estabelecer a presença da instrução normativa.
- "O que não se admite, em matéria na qual a regência de tudo é a lei, possa a
instrução normativa, a completa e total revelia da lei, estabelecer um caminho, que a lei não
indicou, e, com isso, desconhecer pedidos que possam ser formulados fora do âmbito
daquele caminho por ela, instrução normativa, indicado.
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

- "Ademais, a Instrução Normativa em foco, como bem demonstrou a agravante,
caminha por trilha totalmente diferente das declinadas pelo legislador via da Lei 9.430, de
1996."Com plena e total razão a agravante.
"Por este entender, dou provimento ao agravo de instrumento.
"É como voto".
- Na apreciação feita, ocorreu também o ingresso no próprio mérito do remédio
heróico, traduzido na ilegalidade da exigência do pedido de compensação só poder ser feito
via eletrônica, na forma da instrução normativa ali aludida, de modo que, não há o que se
acrescentar, a não ser reiterar o que foi proclamado no referido agravo de instrumento.-
Provimento ao recurso para conceder a segurança.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Interposto recurso
especial, foi dado provimento monocrático reconhecendo a negativa de prestação
jurisdicional.
Novo acórdão foi proferido dando parcial provimento aos embargos de
declaração.
Fazenda Nacional interpôs novo recurso especial, alegando violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC. Aponta omissão quanto à legalidade da exigência de utilização de
formulário eletrônico PER/DCOMP para efetuar declaração de compensação e da
consequência aplicada em razão da sua não utilização. Também aduz omissão quanto às
questões fáticas constantes dos autos, inclusive quanto à tese de abuso de direito do
impetrante.
No mérito, aponta violação do disposto nos arts. 100, I, e 170 do CTN, 74,
, e § 14 da Lei n. 9.430/96. Argumenta pela legalidade da previsão contida na
caput
instrução normativa RFB 1.300/2012, pertinente à exigência de utilização de formulário
eletrônico PER/DCOMP para efetuar declaração de compensação e da consequência
aplicada em razão de sua não utilização.
Aduz, ainda, violação do art. 187 do Código Civil, argumentando ocorrência
de abuso de direito perpetrado pelo contribuinte, que apresentou declaração de
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

compensação à RFB por meio de formulário, em vez de utilizar o PER/DCOMP
eletrônico, sem se enquadrar nas hipóteses excepcionais que o autorizam, em
desconformidade com a legislação de regência e sem justificativa para tanto.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC, não se observa a
alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo o julgador
abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

2. Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

No mérito, assiste razão à recorrente.
O Tribunal de origem sintetizou a controvérsia no seguinte aspecto (fl. 1.208):

Conforme se extrai dos autos, a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA, formulou pedido de ressarcimento à Receita Federal do Brasil, cumulando-o com o
.
pleito de compensação de débitos fiscais A RFB, contudo, sob a justificativa de que os
pedidos foram feitos em formulários de papel, e não por meio eletrônico (programa PER
/DCOMP), indeferiu os pedidos de ressarcimento e considerou as compensações não-
declaradas. Ocorre que contra essa decisão apenas é cabível recurso hierárquico, o qual não
é dotado de efeito suspensivo e não impede que o Fisco promova a imediata cobrança dos
débitos declarados.
[...]
Na hipótese, como visto, o acórdão embargado considerou que a compensação
realizada em formulário de papel deve ser processada, reconhecendo a ilegalidade da
exigência de que tal pedido somente possa ser feito pela via eletrônica (PER/DECOMP), na
forma da Instrução Normativa no 1300/2012, já que tal restrição não se encontra
explicitamente prevista na legislação de regência.
[...]
Vê-se, pois, que, de fato, no dispositivo acima citado não há qualquer previsão de que
será considerada não declarada a compensação quando o sujeito passivo "não tenha
utilizado o programa PER/DECOMP para declarar a compensação", tratando-se de hipótese
prevista apenas no art. 46, § 1o, da Instrução 1300/2012.
[...]
Diferentemente do alegado, embora os dispositivos elencados pela embargante
autorizem à Secretaria da Receita Federal do Brasil proceder ao disciplinamento e
autorização dos pedidos de compensação (art. 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/1996),
expedindo, inclusive, os atos normativos respectivos (art. 100, I, do CTN), tais atos
possuem, evidentemente, caráter secundário, estando sua validade e eficácia subordinadas
aos limites impostos na lei a que se vinculam.
[...]
No caso em destaque, como visto, não se discute a competência da RFB para
disciplinar a compensação de que trata o art. 74 da Lei 9.430/96, inclusive, quanto à
previsão de apresentação da declaração de compensação por meio eletrônico. Apenas
adotou o julgado embargado a compreensão de que a Receita Federal, ao considerar "não
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

declaradas" as compensações tão-somente com base em instrução normativa -afastando,
inclusive, o cabimento de "manifestação de inconformidade" e, consequentemente, da
suspensão da exigibilidade -, findou por criar uma nova hipótese de "compensação não-
declarada", para além daquelas expressamente previstas no art. 74, §12, da Lei 9.430/1996,
extrapolando o seu poder regulamentar.
Nesse contexto, foi que o acórdão embargado deu provimento ao apelo da impetrante,
determinando que a autoridade coatora receba os Recursos Hierárquicos interpostos em face
da não declaração, inclusive atribuindo-lhes o efeito suspensivo que lhes é próprio (art. 74,
§11, da Lei 9.430/1996), não invalidando o entendimento adotado os argumentos trazidos
nas razões de embargos declaratórios e ora reapreciados.

A Instrução Normativa n. 1.300/2012 da Receita Federal do Brasil estabeleceu
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Após sucessivas revogações, hoje o tema é
tratado na IN 2.055/2021.
Com efeito, a questão central dos autos, contra a qual se insurge a impetrante,
é a possibilidade de que seja recebida e analisada declaração apresentada em formulário
físico quando a instrução normativa impõe que se faça uso de formulário eletrônico
específico.
O acórdão recorrido reconheceu "a ilegalidade da exigência de que tal pedido
somente possa ser feito pela via eletrônica (PER/DECOMP), na forma da Instrução
Normativa n. 1.300/2012, já que tal restrição não se encontra explicitamente prevista na
legislação de regência". Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração, após
decisão do STJ reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional, acresceu
fundamentos à tese, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado.
Entendo que o acórdão merece ser reformado no ponto.
A Instrução Normativa n. 1.300/2012 se reveste de legalidade, não tendo
extrapolado as balizas impostas pela Lei n. 9.430/1996 que, por sua vez, não necessita
destrinchar o procedimento administrativo da compensação tributária. Observados os
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

limites legais, a norma infralegal pretendeu conferir operabilidade às disposições do
referido diploma normativo, estabelecendo normas compatíveis com a lei regente e,
ainda, adequadas e proporcionais ao exercício do direito.
Não foge à razoabilidade m
–
uito ao contrário, prestigia-a a regulamentação
–
infralegal que impõe que a entrega de declarações ou o cumprimento de obrigações
acessórias relacionadas ao direito tributário se faça exclusivamente por meio eletrônico.
Trata-se de meio consentâneo com toda a lógica da atuação administrativa e
jurisdicional, cada vez mais inserida no ambiente digital, e propicia maior acessibilidade,
ferramentas de controle, fiscalização e cruzamento de dados não somente úteis como
imprescindíveis à atuação da administração tributária.
Anote-se que, em se tratando de regulamentação infralegal que visa a melhor
gerir a atuação administrativa no cumprimento da lei, estabelecendo proposições
razoáveis, não é dado ao Poder Judiciário revisar questões atinentes ao mérito
administrativo, somente devendo atuar nas hipóteses em que a regulamentação
ultrapassar o quadro normativo, o que não é o caso. Em outras palavras, também a
administração tributária faz jus à deferência técnico-administrativa, por parte do Poder
Judiciário, na regulamentação de seus processos internos, quando atue de maneira
razoável e proporcional, dentro da esfera de legalidade.
A prevalência de posicionamento contrário certamente exigiria que todos os
procedimentos internos fossem rigorosamente previstos em lei, o que representaria um
precedente preocupante que fatalmente causaria um caos na Administração Pública deste
país. Permitiria, ainda, que os contribuintes criassem a forma que lhe fosse mais
conveniente para se dirigir à Administração Pública. É, na verdade, o que pretende a
recorrida no presente caso, empresa de importante expressão econômica, dotada de todo
o aparato fiscal e contábil, inegavelmente ciente dos procedimentos administrativos, que
de forma bastante questionável, submeteu o seu pedido de compensação sem respeitar o
procedimento estabelecido pela legislação tributária.
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

Neste ponto, alerto que o posicionamento no sentido de que o procedimento
administrativo de compensação necessariamente deve ser regido pela lei representaria
um perigoso precedente, pois conforme exposto alhures, seria consolidado o
entendimento desta Segunda Turma no sentido de que todo e qualquer procedimento
administrativo deve necessariamente ser previsto em lei, o que fatalmente causaria um
caos na Administração Pública deste país.
Acerca do princípio da deferência, valem ser citadas as bem lapidadas
palavras do Ministro Sérgio Kukina, proferidas no voto condutor do julgamento do Tema
n. 1.109 dos recursos repetitivos:

Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir administrativo
transigente, pautado na atuação conforme a lei e o direito, segundo padrões éticos de
probidade e boa-fé, deve ser prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente
a que os órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu horizonte a
boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes, desestimulando, com isso, a
litigiosidade com os administrados.
(REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
2/10/2023

Vale registrar, nos termos de precedentes estabelecidos por esta Corte
Superior, que a função de uma instrução normativa não é a mera repetição do texto da
lei, mas a sua efetiva regulamentação, esclarecendo seus aspectos práticos. Nessa
perspectiva, evidentemente haverá disposições normativas relacionadas a obrigações
acessórias, ao tempo ou ao modo de ser de tais obrigações, o que não implica
extrapolação da norma regulamentadora, a menos que haja, de fato, conflito normativo
com a lei federal regulamentada. Nesse sentido, por todos, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IRPJ. CSLL. ART. 18 DA LEI N.
9.430/1996. MÉTODO PRL. INTERPRETAÇÃO. IN SRF N. 243/2002. LEGALIDADE.
I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com a finalidade de ver
assegurado o direito à apuração dos preços de transferência pelo método PRL segundo os
critérios estabelecidos pelo art. 18 da Lei n. 9.430/1996, afastando-se aqueles constantes na
Instrução Normativa SRF n. 243/2002.
II - Inicialmente, afasto a alegada violação ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo em
vista que os embargos de declaração opostos contra o acórdão de origem, ao apontar
supostas omissões, serviram como mera demonstração de inconformismo da recorrente, na
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

tentativa de ver reapreciados os argumentos já expostos e analisados, com o intuito de obter
efeito infringente. Desse modo, inexistente a violação ao mencionado dispositivo em razão
da rejeição dos embargos de declaração.
III - O objetivo principal da metodologia dos preços de transferência é assegurar ao
Estado que os fatos geradores de obrigações tributárias não escapem do seu poder tributante
por força da alocação de lucros promovida por contribuintes dotados de projeções
empresariais internacionais. Trata-se de um instrumento de combate à erosão das bases
tributáveis decorrente da transferência de valores para outras jurisdições, sobre a qual a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE vem se dedicando
por meio do Plano de Ação sobre BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Em termos
práticos, a sistemática está baseada na comparação entre uma operação em condições
normais de mercado e a operação entre partes vinculadas, determinando-se o valor
envolvido na operação a partir do que usualmente acontece em situações desprovidas de
vinculação (preço parâmetro). É dizer, os Estados adotam tal sistemática para que se
descubra ou se confirme o real preço do bem importado, evitando assim a indevida
exportação de lucros.
IV - No Brasil, a metodologia dos preços de transferência foi instituída pela Lei n.
9.430/1996, norma que compreende o conceito de partes relacionadas e elenca os métodos
estabelecidos, dentre eles o PRL, objeto de discussão no presente caso. Sob a redação da Lei
n. 9.430/1996 vigente à época da propositura do mandado de segurança, o PRL foi um
método de margens predeterminadas mediante a imposição de um coeficiente presumido de
lucro, com o qual o contribuinte concordava ao optar pela aplicação em suas operações com
partes relacionadas.
V - A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução
Normativa SRF n. 243/2002, referendada pelo Tribunal de origem, não viola o art. 18 da Lei
n. 9.430/1996, tampouco os demais dispositivos legais indicados. Trata-se de interpretação
lógica, com base na
, ou seja, na finalidade da norma instituída. A função de uma
ratio legis
instrução normativa não é a mera repetição do texto da lei, mas a sua regulamentação,
esclarecendo a sua função prática.
VI - A Instrução Normativa SRF n. 243/2002 teve por finalidade apenas
consubstanciar a correta interpretação que se deve fazer no que diz respeito à metodologia
prevista pelo art. 18 da Lei n. 9.430/1996, em observância ao art. 100, I, do CTN, sem que
houvesse indevida majoração do tributo. A forma de cálculo prevista em lei e
pormenorizada pelo art. 12 da Instrução Normativa SRF n. 243/2002 atende à finalidade
consagrada pela sistemática do preço de transferência, sendo a interpretação defendida pela
recorrente verdadeira causa de desrespeito aos arts. 43 e 97 do CTN, ao pretender a redução
de sua carga tributária mediante a dedução indevida de valores.
VII - O advento da Lei n. 12.715/2012 com o intuito de incluir as previsões da
Instrução Normativa SRF n. 243/2002 ao texto da Lei n. 9.430/1996 não deveria ser
encarado como reconhecimento pelo Fisco de que a norma infralegal extrapolou a previsão
legal. Não obstante o correto posicionamento da Receita Federal do Brasil, tal como exposto
no presente voto, é no mínimo adequada a alteração da norma para estancar as inúmeras
batalhas na seara administrativa e judicial, como medida de redução de danos fiscais e de
custos com o contencioso tributário.
VIII - Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.787.614/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/10/2023
15/4/2024
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

Enfatize-se, por oportuno, trecho do voto do Ministro Mauro Campbell
Marques no referido julgado, que, inclusive, destaca a tendência jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal no sentido da adesão ao princípio da legalidade tributária
suficiente, descrito como a circunstância de a lei, em sentido estrito, estabelecer
parâmetros, que serão preenchidos – evidentemente, sem descuidar da necessária
razoabilidade entre os fins da norma e os meios de operabilidade – pelos normativos
infralegais:
Em relação à legalidade tributária, ainda que se entendam relevantes a diferenças
redacionais [...], não há qualquer malferimento ao princípio. Na impossibilidade de se isolar
o mesmo bem na entrada e na saída, o que a IN/SRF n. 243/2002 faz, em complemento ao
comando legal, explicando-o para a sua correta execução [...], é calcular o percentual de
participação desse mesmo bem da entrada dentro do bem (ou conjunto de bens) da saída.
Essa medida está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal para quem a
legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada - Tema n. 829
/STF. Isto significa [...] que a instrução normativa não precisa repetir 'ipsis litteris' o que já
está na lei. Ao contrário disso, consoante os precedentes mais recentes, a Corte
Constitucional adota o princípio da legalidade tributária suficiente, onde a lei estabelece
parâmetros e nortes que deverão ser preenchidos - com a razoabilidade necessária em uma
relação entre fins e meios - pelos normativos infralegais [...].
Noutro viés, já antecipando eventual discussão, esclareço que o REsp n.
1.689.920/SP, da relatoria do e. Ministro Herman Benjamin, não serviria, a meu ver, de
precedente para o presente caso. Explico.
Na ocasião do julgamento do REsp n. 1.689.920/SP, a Segunda Turma
debruçou-se sobre a hipótese de compensação não declarada sob a justificativa de que, os
créditos, objeto dos pedidos de ressarcimento administrativo, embora não se
encontrassem na pendência de prolação de decisão judicial definitiva, estariam
relacionados à discussão em juízo da base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo
resultado poderia alterar o valor a ser ressarcido.
De fato, naquela situação, restou claro que a Receita Federal do Brasil, por
meio de instrução normativa, estava aumentando o escopo da hipótese disciplinada no
art. 74, §12, II, , da Lei n. 9.430/1996, que se restringia à situação em que o crédito
d
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

objeto da compensação tem origem em decisão judicial não transitada em julgado, nada
falando sobre discussões judiciais que pudessem indiretamente afetar o crédito
compensável.
Entretanto, a discussão nos presentes autos é consideravelmente diversa e
exige análise semântica.
Com efeito, a Instrução Normativa n. 1.300/2012 estabelece os requisitos de
, cuja não observação pelo contribuinte acarreta a sua
existência do pedido administrativo
desconsideração. Significa dizer que o contribuinte precisa seguir passo a passo as regras
procedimentais, sob pena de o seu pedido ser considerado inexistente. O termo para
tanto, na verdade, é o que menos importa. Ao invés de "compensação não declarada",
poderia ser "o pedido será tido por inexistente", de modo que provavelmente nem
estaríamos aqui discutindo o assunto.
O regulamento ora em apreço não trata do crédito a ser compensado tal como
disciplina o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, tampouco promove interpretação extensiva das
hipóteses de compensação não declarada previstas na lei. O que se determina é a forma
como essa compensação deve ser realizada, matéria essencialmente disciplinada no plano
infralegal. Daí porque também não se pode falar em criação de hipótese não prevista no
. É que a lei trata dos créditos não
rol do art. 74, §§3o e 12o da Lei n. 9.430/1996
compensáveis, a exemplo dos créditos de terceiros (questão material), enquanto
a Instrução Normativa n. 1300/2012 apenas regulamenta a forma como essa
compensação deve ser realizada (questão procedimental), fazendo uso de uma expressão
contida na Lei n. 9.430/1996 (compensação não declarada), que poderia ser substituída
por qualquer outra (pedido não formalizado, pedido inexistente etc).
Dito isto, entendo correto o posicionamento da Receita Federal do Brasil ao
não atribuir efeito suspensivo ao recurso hierárquico interposto contra a decisão
administrativa que considerou não declarada, ou seja, inexistente porque não atendeu à
forma prescrita na legislação tributária, a compensação manejada pela contribuinte por
meio físico.
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

Quanto à tese de reconhecimento de abuso de direito da contribuinte, verifica-
se que a irresignação da recorrente dependeria do reexame dos elementos fático-
probatório dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, na
hipótese, a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e dou-lhe
provimento para reconhecer a legalidade da Instrução Normativa n. 1.300/2012 no ponto
em que exigiu que o pedido de compensação fosse realizado por meio eletrônico,
afastando, assim, a possibilidade de transformar os recursos hierárquicos em
manifestações de inconformidade, bem como de atribuir-lhes efeito suspensivo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51306136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: b1928011-1240-4fa1-8099-8f4e87b80048

RECURSO ESPECIAL No 2167208 - PE (2024/0326324-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
EDUARDO MANEIRA - DF020111
VOTO-VOGAL
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto pela
FAZENDA NACIONAL, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal,
a
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado:

Constitucional e Tributário. Recurso da impetrante ante sentença que
denega a segurança, a consagrar [o decisório atacado] a legalidade da
exigência do pedido de compensação só poder ser feito via eletrônica.
- No AGTR 0804127-73, apreciando decisão que, no presente mandado
de segurança, indeferiu a liminar requerida pela ora apelante, assim
votou esse relator:
-" Há mandado de segurança movimentado pela ora agravante voltado
contra decisão que indeferiu a liminar, que, por seu turno, perseguia a
determinação no sentido de que a autoridade apontada como coatora e
a Receita Federal [do Brasil] recebessem os recursos hierárquicos,
interpostos em face da não declaração da compensação, como se
manifestação de inconformidade, ou como reclamação, e, qualquer que
seja o caso, suspendendo a exigibilidade dos débitos objetos das
compensações declinados nos PTAs de ressarcimento 10480.727737
/2015-56;
13601.720076/2016-01;
13601.720269/2016-54
e
13601.720450/2015-80.
- "Toda a problemática se resume no fato de a agravante ter formulado
o pedido de compensação, via formulário constante do Anexo VII da
Instrução Normativa, ao invés de se utilizar do PER/DCOMP eletrônico,
a teor do § 3o, do art. 1o, da Instrução Normativa RFB 1.425, de 19 de
dezembro de 2013. Ou seja, o único meio é o eletrônico, a não ser que
se demonstre ter este apresentado falha no programa e/ou ausência de
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

previsão da hipótese de restituição. Fora daí, como ocorreu no caso em
foco, o pedido de compensação será considerado não formulado, e, a
porta da Receita Federal se fecha.
"Pois sim.
- "Em longo arrazoado, a agravante evidencia a ilegalidade da
exigência, por não se firmar na lei, mas em instrução normativa, isto é, a
lei é o parâmetro para tudo - v. g., [1] ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei (inc. II, do art. 5o,
da Constituição); [2] Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art.
150, inc. I, idem) -, não há lugar para, na matéria de compensação de
tributos, uma instrução normativa estabelecer o instrumento a ser
utilizado para tanto, no caso, o eletrônico, fechando qualquer outro
espaço para tanto, por uma razão mui singela: o papel, no caso, para
indicar o instrumento devido é da lei, não tendo sido objeto de nenhuma
delegação à autoridade fazendária.
- "Depois, não se perde de vista que, no ápice da montanha, está a lei e
somente a lei, sozinha, sem nenhuma companhia. Para indicar os meios
de realização do instrumento que a lei indica, a Administração faz uso
do Decreto, que, assim, vem em segundo plano, para, ainda, em grau
inferior, se estabelecer a presença da instrução normativa.
- "O que não se admite, em matéria na qual a regência de tudo é a lei,
possa a instrução normativa, à completa e total revelia da lei,
estabelecer um caminho, que a lei não indicou, e, com isso,
desconhecer pedidos que possam ser formulados fora do âmbito
daquele caminho por ela, instrução normativa, indicado.
- "Ademais, a Instrução Normativa em foco, como bem demonstrou a
agravante, caminha por trilha totalmente diferente das declinadas pelo
legislador via da Lei 9.430, de 1996.
"Com plena e total razão a agravante.
"Por este entender, dou provimento ao agravo de instrumento.
"É como voto".
- Na apreciação feita, ocorreu também o ingresso no próprio mérito do
remédio heróico, traduzido na ilegalidade da exigência de o pedido de
compensação só poder ser feito via eletrônica, na forma da instrução
normativa ali aludida, de modo que não há o que se acrescentar, a não
ser reiterar o que foi proclamado no referido agravo de instrumento.
- Provimento ao recurso para conceder a segurança.

Opostos embargos de declaração, pelo ente público (fls. 844-865), a
princípio foram eles rejeitados (fls. 884-897).
Interposto um anterior recurso especial, pelo ente público (fls. 908-935), o
STJ deu-lhe provimento, para anular o acórdão dos embargos de declaração e
determinar o pronunciamento do Tribunal
sobre as questões suscitadas como
a quo
omissas (fls. 1.081-1.085).
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

Por ocasião do rejulgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem os acolheu, parcialmente, sem efeitos infringentes (fls. 1.205-1.211).
No presente recurso especial, o ente público apontou violação ( ) aos arts.
i
489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a
nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por suposta omissão quanto à tese
fazendária de legalidade da Instrução Normativa RFB 1.300/2012, no que previu
a utilização de formulário eletrônico PER/DCOMP para efetuar declarações de
compensação, bem como a consequência para a sua não utilização, e ainda, por
suposta omissão quanto à matéria fática posta nos autos, que evidenciaria abuso de
direito, por parte da impetrante, em afronta ao art. 187 do CC/2002.
Também indicou contrariedade ( ) aos arts. 100, I, e 170 do CTN; e 74, § 14,
ii
da Lei 9.430/1996, sustentando a legalidade da Instrução Normativa RFB 1.300/2012,
no que estabeleceu a exigência de utilização de formulário eletrônico PER/DCOMP
para efetuar declarações de compensação e previu, ainda, a consequência para a sua
não utilização.
Por último, apontou afronta ( ) ao art. 187 do Código Civil, sustentando que
iii
estaria configurada a situação de abuso de direito, uma vez que a impetrante
apresentou Declarações de Compensação em desconformidade com a legislação de
regência, sem nenhuma justificativa para tanto.
Em seu voto, o relator conhece parcialmente do recurso especial, dele não
conhecendo, por aplicação da Súmula 7 do STJ, no tocante à tese de abuso de direito,
sustentada sob a alegação de afronta ao art. 187 do Código Civil, e, na parte
conhecida, dá provimento ao recurso, para reconhecer a legalidade da Instrução
Normativa 1.300/2012, no que exigiu que o pedido de compensação fosse realizado
por meio eletrônico, afastando, assim, a possibilidade de transformar o recurso
hierárquico em manifestação de inconformidade, bem como de atribuir-lhe efeito
suspensivo.
Passo ao voto.
Entendo que o recurso especial deve ser parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
I - Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC/2015. Improcedência
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

Inicialmente, quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022,
II, parágrafo único, II, do CPC, não verifico nulidade por omissão, tampouco negativa
de prestação jurisdicional, no acórdão ora recorrido, complementado em sede de
embargos de declaração, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a causa de modo
claro, coerente e com fundamentação suficiente.
Nesse ponto, acompanho o relator, que, em seu voto, adota o seguinte
entendimento:

Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC, não se observa a
alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo
o julgador abordado a questão de maneira suficientemente
fundamentada.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, na origem, analisa-se mandado de segurança, ajuizado em
, de cuja petição inicial consta o pedido, nos termos em que formulado pela
28/3/2017
impetrante, a fl. 14,

para determinar à autoridade coatora, pessoalmente ou por seus
subordinados, que receba os Recursos Hierárquicos interpostos em
face da não declaração das compensações vinculadas aos Pedidos de
Ressarcimento
10480.727737/2015-66,
13601.720450/2015-
80,
13601.720076/2016-01
e

13601.720269/2016-54
como
Manifestações de Inconformidade (art. 74, § 9o, da Lei 9.430/96), (a.
1) a fim de serem processados nos termos do § 11 do art. 74 da Lei
9.430/96 (na forma do Decreto 70.235/72 - com remessa às Delegacias
da RFB de Julgamento e, eventualmente, ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais); e (a.2) com o efeito suspensivo que lhes é próprio
(art. 74, § 11, da Lei 9.430/96), suspendendo-se, assim, a exigibilidade
dos débitos objeto das compensações.

O Tribunal de origem deu provimento à apelação, para conceder a ordem
pleiteada, reafirmando os fundamentos que havia adotado, em sede de agravo de
instrumento, para a concessão da liminar (fls. 822-834).
No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente clara e fundamentada,
deixando assentado que (fls. 823-824):

Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

No AGTR 0804127-73, apreciando decisão que, no presente mandado
de segurança, indeferiu a liminar requerida pela ora apelante, assim
votei:
Há mandado de segurança movimentado pela ora agravante
voltado contra decisão que indeferiu a liminar, que, por seu turno,
perseguia a determinação no sentido de que a autoridade
apontada como coatora e a Receita Federal [do Brasil]
recebessem os recursos hierárquicos, interpostos em face da não
declaração da compensação, como se manifestação de
inconformidade, ou como reclamação, e, qualquer que seja o
caso, suspendendo a exigibilidade dos débitos objetos das
compensações
declinados
nos
PTAs
de
ressarcimento
10480.727737/2015-56; 13601.720076/2016-01; 13601.720269
/2016-54 e 13601.720450/2015-80.
Toda a problemática se resume no fato de a agravante ter
formulado o pedido de compensação, via formulário constante do
Anexo VII da Instrução Normativa, ao invés de se utilizar do PER
/DCOMP eletrônico, a teor do § 3o, do art. 1o, da Instrução
Normativa RFB 1.425, de 19 de dezembro de 2013. Ou seja, o
único meio é o eletrônico, a não ser que se demonstre ter este
apresentado falha no programa e/ou ausência de previsão da
hipótese de restituição. Fora daí, como ocorreu no caso em foco,
o pedido de compensação será considerado não formulado, e, a
porta da Receita Federal se fecha.
Pois sim.
Em longo arrazoado, a agravante evidencia a ilegalidade da
exigência, por não se firmar na lei, mas em instrução normativa,
isto é, a lei é o parâmetro para tudo - v. g., [1] ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude da lei (inc. II, do art. 5o, da Constituição); [2] Sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, I - exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, inc. I,
idem) -, não há lugar para, na matéria de compensação de
tributos, uma instrução normativa estabelecer o instrumento a ser
utilizado para tanto, no caso, o eletrônico, fechando qualquer
outro espaço para tanto, por uma razão mui singela: o papel, no
caso, para indicar o instrumento devido é da lei, não tendo sido
objeto de nenhuma delegação à autoridade fazendária.
Depois, não se perde de vista que, no ápice da montanha, está a
lei e somente a lei, sozinha, sem nenhuma companhia. Para
indicar os meios de realização do instrumento que a lei indica, a
Administração faz uso do Decreto, que, assim, vem em segundo
plano, para, ainda, em grau inferior, se estabelecer a presença da
instrução normativa.
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

O que não se admite, em matéria na qual a regência de tudo é a
lei, possa a instrução normativa, à completa e total revelia da lei,
estabelecer um caminho que a lei não indicou, e, com isso,
desconhecer pedidos que possam ser formulados fora do âmbito
daquele caminho por ela, instrução normativa, indicado.
Ademais, a Instrução Normativa em foco, como bem demonstrou
a agravante, caminha por trilha totalmente diferente das
declinadas pelo legislador via da Lei 9.430, de 1996.
Com plena e total razão a agravante.
Por este entender, dou provimento ao agravo de instrumento.
É como voto.
Na apreciação feita, ocorreu também o ingresso no próprio mérito do
remédio heróico, traduzido na ilegalidade da exigência do pedido de
compensação só poder ser feito via eletrônica, na forma da instrução
normativa ali aludida, de modo que, não há o que se acrescentar, a não
ser reiterar o que foi proclamado no referido agravo de instrumento.
Por este entender, dou provimento ao recurso para conceder a
segurança.

Por ocasião do rejulgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem os acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, para prestar os seguintes
esclarecimentos (fls. 1.209-1.211):

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se o art. 74, §
12, da Lei 9.430/1996:
[...]
Já o § 3o do art. 74 da Lei 9.430/1996 (a que se refere o inciso I do
dispositivo acima transcrito) dispõe que:
[...]
Vê-se, pois, que, de fato, no dispositivo acima citado não há qualquer
previsão de que será considerada não declarada a compensação
quando o sujeito passivo "não tenha utilizado o programa PER
/DECOMP para declarar a compensação", tratando-se de hipótese
prevista apenas no art. 46, § 1o, da Instrução 1300/2012.
Nas suas razões de embargos, alega a Fazenda Nacional que o julgado
não observou o disposto no art. 74, § 14, da Lei 9.430/1996 e nos 170 e
100, I, do CTN, bem como a tese de que IN 1.300/2012 não extrapolou
a margem legal regulamentada, eis que a própria Lei teria conferido à
RFB competência para disciplinar a compensação.
Diferentemente do alegado, embora os dispositivos elencados pela
embargante autorizem à Secretaria da Receita Federal do Brasil
proceder ao disciplinamento e autorização dos pedidos de
compensação (art. 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/1996), expedindo,
inclusive, os atos normativos respectivos (art. 100, I, do CTN), tais atos
possuem, evidentemente, caráter secundário, estando sua validade e
eficácia subordinadas aos limites impostos na lei a que se vinculam.
Nesse sentido, inclusive, é reiterado o entendimento de que: "A validade
das instruções normativas (atos normativos secundários) pressupõe a
estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos primários
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.),
sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que
possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, estarão viciados de
ilegalidade." (REsp 1.225.018/PE, relator Ministro Humberto Martins,
DJe de
)
26/4/2011
No caso em destaque, como visto, não se discute a competência da
RFB para disciplinar a compensação de que trata o art. 74 da Lei 9.430
/96, inclusive, quanto à previsão de apresentação da declaração de
compensação por meio eletrônico. Apenas adotou o julgado embargado
a compreensão de que a Receita Federal, ao considerar "não
declaradas" as compensações tão somente com base em instrução
normativa – afastando, inclusive, o cabimento de "manifestação de
inconformidade" e, consequentemente, da suspensão da exigibilidade –,
findou por criar uma nova hipótese de "compensação não-declarada",
para além daquelas expressamente previstas no art. 74, § 12, da Lei
9.430/1996, extrapolando o seu poder regulamentar.
Nesse contexto, foi que o acórdão embargado deu provimento ao apelo
da impetrante, determinando que a autoridade coatora receba os
Recursos Hierárquicos interpostos em face da não declaração, inclusive
atribuindo-lhes o efeito suspensivo que lhes é próprio (art. 74, § 11, da
Lei 9.430/1996), não invalidando o entendimento adotado os
argumentos trazidos nas razões de embargos declaratórios e ora
reapreciados.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada, e
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC/2015, o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela
parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC/2015.
II - Da alegada violação aos arts. 100, I, e 170 do CTN; e 74, § 14, da Lei
9.430/1996. Violação não configurada
Adentrando o mérito da causa, adianto que concordo com o voto do relator,
no ponto em que Sua Excelência diz que não foge à razoabilidade – muito ao contrário,
prestigia-a – a regulamentação infralegal que impõe que a entrega de declarações ou o
cumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao direito tributário se faça
exclusivamente por meio eletrônico. Trata-se de meio consentâneo com toda a lógica
da atuação administrativa e jurisdicional, cada vez mais inserida no ambiente digital, e
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

propicia maior acessibilidade, ferramentas de controle, fiscalização e cruzamento de
dados não somente úteis como imprescindíveis à atuação da administração tributária.
Também concordo com o voto do relator, seja no ponto em que Sua
Excelência afirma que, em se tratando de regulamentação infralegal que visa a melhor
gerir a atuação administrativa no cumprimento da lei, estabelecendo proposições
razoáveis, não é dado ao Poder Judiciário revisar questões atinentes ao mérito
administrativo, somente devendo atuar nas situações em que a regulamentação
ultrapassar o quadro normativo; seja, ainda, quando Sua Excelência prossegue
dizendo que a administração tributária faz jus à deferência técnico-administrativa, por
parte do Poder Judiciário, na regulamentação de seus processos internos, quando atue
de maneira razoável e proporcional, dentro da esfera de legalidade.
Todavia, discordo do respeitável voto do relator, precisamente no ponto em
que Sua Excelência conclui que essa situação de regulamentação que ultrapassa o
.
quadro normativo não seria o caso dos autos
Acerca do princípio da deferência técnico-administrativa, o relator invoca a
orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp
1.925.192/RS, correspondente ao Tema 1.109/STJ, cujo acórdão restou assim
ementado, com destaque em negrito no ponto realçado, no julgamento do presente
recurso especial, pelo respectivo relator:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1.109. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO
ADMINISTRATIVA DEFLAGRADA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS
MAIS DE CINCO ANOS DESDE O ATO DE APOSENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO
ESPECIAL
COM
REFLEXO
FINANCEIRO
FAVORÁVEL
AO
APOSENTADO. REALINHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
AO QUANTO DECIDIDO PELO TCU NO ACÓRDÃO N. 2008/2006
(CONFORME ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 3 E 7, DE 2007, DO
MPOG). PRETENSÃO DA PARTE APOSENTADA EM RECEBER AS
RESPECTIVAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA APOSENTAÇÃO, E
NÃO SOMENTE A CONTAR DA EDIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU
(2006). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO QUE
NÃO IMPLICOU RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO
CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA
FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR
DA ADMINISTRAÇÃO.
(...)
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

3. Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir
administrativo transigente, pautado na atuação conforme a lei e o
direito, segundo padrões éticos de probidade e boa-fé, deve ser
prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente a que os
órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu
horizonte a boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes,
desestimulando, com isso, a litigiosidade com os administrados.
(...)
5. TESE REPETITIVA: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191
do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas
anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração
Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada
retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo
interessado.
(...)
6.3. Recurso especial da União conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(REsp 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
13/9/2023
2/10/2023

Ocorre que a orientação jurisprudencial acima, a meu ver, não se aplica ao
caso dos autos, por se tratar de questão diversa.
Comungo do mesmo entendimento do relator, outrossim, no ponto em que
Sua Excelência diz que a função de uma instrução normativa não é a mera repetição
do texto da lei, mas a sua efetiva regulamentação, esclarecendo seus aspectos práticos
. Nessa perspectiva, segundo o relator, evidentemente haverá disposições normativas
relacionadas a obrigações acessórias, ao tempo ou ao modo de ser dessas
obrigações, o que, em princípio, não implica extrapolação da norma regulamentadora,
.
a menos que haja, de fato, conflito normativo com a lei federal regulamentada
Mas, no meu entendimento, conflito normativo houve, no caso, entre o § 1o
do art. 46 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e os arts. 100, I, e 170 do CTN; e 74
como justificarei mais adiante.
da Lei 9.430/1996,
Concordo, ainda, com a mencionada tendência jurisprudencial do Supremo
,
Tribunal Federal, no sentido da adesão ao princípio da legalidade tributária suficiente
assim compreendido como a circunstância de a lei, em sentido estrito, estabelecer
parâmetros, que serão preenchidos pelos normativos infralegais – evidentemente, sem
descuidar da necessária razoabilidade entre os fins da norma e os meios de
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

–, tendência jurisprudencial que, no julgamento do presente recurso
operabilidade
especial, o respectivo relator noticia ter sido igualmente mencionada pelo Ministro
Mauro Campbell Marques, em voto proferido no seguinte julgado desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IRPJ. CSLL. ART. 18
DA LEI 9.430/1996. MÉTODO PRL. INTERPRETAÇÃO. IN SRF 243
/2002. LEGALIDADE.
(...)
V - A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da
Instrução Normativa SRF 243/2002, referendada pelo Tribunal de
origem, não viola o art. 18 da Lei 9.430/1996, tampouco os demais
dispositivos legais indicados. Trata-se de interpretação lógica, com base
na
, ou seja, na finalidade da norma instituída.
ratio legis
A função de
uma instrução normativa não é a mera repetição do texto da lei, mas a
sua regulamentação, esclarecendo a sua função prática.
(...)
VIII - Recurso especial improvido.
(REsp 1.787.614/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
2/10/2023
15/4/2024

Todavia, divirjo do voto do relator, no ponto em que, já se antecipando a
eventual discussão, Sua Excelência defende que o REsp 1.689.920/SP, da relatoria do
.
Ministro Herman Benjamin, não serviria de precedente para o presente caso
Com a devida vênia ao respeitável voto do relator, penso que o supracitado
REsp 1.689.920/SP, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, serve, sim, de
precedente para o presente caso, ainda que guardadas as suas particularidades, tendo
em vista a existência de ponto relevante em comum a ambos os casos.
De fato, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do aludido REsp 1.689.920
/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, fez constar da ementa que, naquele
caso específico, a controvérsia cinge-se ao efeito de impugnação administrativa
apresentada contra decisão que considerou "não declarada" compensação requerida
perante o Fisco Federal, em relação a créditos de PIS-Exportação e COFINS-
Exportação. O acórdão recorrido entendeu incabível considerar a situação como
compensação "não declarada", nos termos do art. 74, § 12, da Lei 9.430/1996, pois as
situações assim caracterizadas encontram-se expressamente previstas no dispositivo,
sem que do rol conste o caso em questão, razão pela qual a manifestação de
inconformidade apresentada pela impetrante deve ser recebida em seu efeito
suspensivo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Para o Tribunal de origem, o pedido de
compensação deve ser reputado "não homologado", o que possibilita o recebimento e
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

processamento da manifestação de inconformidade e seus recursos com o inerente
efeito suspensivo. Na ocasião, a Segunda Turma desta Corte entendeu que, por
inaplicáveis à espécie as situações legalmente previstas de compensação considerada
, deve ser classificada a recusa administrativa como compensação
não declarada
não
, sujeita, por isso, a impugnação com efeito suspensivo, na forma do art.
homologada
74, §§ 9o a 11, da Lei 9.430/1996 e do art. 151, III, do CTN.
A meu ver, a mesma orientação firmada no supracitado precedente – ainda
que guardadas as suas particularidades – deve ser observada no presente caso, na
medida em que o STJ manteve o entendimento segundo o qual é incabível considerar
determinada situação, não prevista em lei, como compensação "não declarada", nos
termos do art. 74, § 12, da Lei 9.430/1996, pois as situações assim caracterizadas
encontram-se expressamente previstas nesse dispositivo legal.
Sobre a compensação tributária – que constitui modalidade de extinção do
crédito tributário –, o art. 170,
, do CTN dispõe que
caput

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
em cada caso
cuja estipulação
atribuir à autoridade administrativa,
com créditos líquidos e
autorizar a compensação de créditos tributários
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.

Por sua vez, o art. 100, I, do CTN define a finalidade e o alcance das
instruções normativas – são elas classificadas como
:
normas complementares

Art. 100.
, dos tratados e das
São normas complementares das leis
convenções internacionais e dos decretos:
I -
;
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas

Segundo a jurisprudência do STJ, “a previsão contida no art. 170 do CTN
confere atribuição legal às autoridades administrativas fiscais para regulamentar a
matéria relativa à compensação tributária, dês que a norma complementar (consoante
” (REsp 1.130.680/RS,
art. 100 do CTN) não desborde do previsto na lei regulamentada
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
,
19/10/2010
28/10/2010
grifo nosso).
Vejamos o que a Lei 9.430/1996 estabelece a respeito da compensação
tributária.
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

Nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996 – com a redação vigente à data do
ajuizamento deste mandado de segurança, em
–, já com as alterações das
28/3/2017
Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004 e da Medida Provisória 448/2008,
convertida na Lei 11.941/2009,

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o
será efetuada mediante a
caput
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
:
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação;
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
VII - os débitos relativos a tributos e contribuições de valores originais
inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais);
VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa
física apurados na forma do art. 8o da Lei 7.713, de 1988; e
IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurados na forma do art. 2o.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade
administrativa
serão
considerados
declaração
de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os
§§ 9 e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto 70.235, de 6 de
o
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491,
de 5 de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal - SRF;
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei,
exceto nos casos em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada
em julgado a favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto
, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
neste artigo
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação.
§ 15. (Revogado pela Lei 13.137, de 2015)
§ 16.(Revogado pela Lei 13.137, de 2015)
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (grifo nosso)

Da interpretação conjunta dos arts. 100, I, e 170 do CTN; e 74, § 14, da Lei
9.430/1996, acima reproduzidos, é correto afirmar que incumbe à Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinar o disposto no mencionado art. 74 da Lei 9.430
/1996, por meio de instruções normativas, desde que não desbordem dos limites da
norma legal regulamentada, mas isso não permite que, sem lei em sentido formal,
possam ser previstas, por simples instrução normativa, novas situações de
compensações
.
não declaradas
Com efeito, o indeferimento de compensação se manifesta por duas
diferentes formas: ) em casos
pela legislação (art. 74, §§ 3o e
a
taxativamente arrolados
12, da Lei 9.430/1996), a exemplo da utilização de crédito que seja decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado, a compensação é considerada não
; ) já nas demais hipóteses, não mencionadas expressamente por lei em
declarada b
sentido estrito, a compensação, quando indeferida, é considerada não homologada
(essa é a negativa ordinária, ou pura e simples).
Essa diferenciação, como se extrai do aludido art. 74 da Lei 9.430/1996,
importa ao meio de impugnação administrativa do indeferimento da compensação.
Começando pela segunda situação (item , supra), quando a compensação considera-
b
se
, o contribuinte tem ao seu dispor a manifestação de
não homologada
inconformidade (art. 74, § 9o), forma de reclamação administrativa que, além de
suspender a exigibilidade do débito compensado (art. 74, §§ 10 e 11), sujeita a questão
ao contencioso administrativo-tributário ordinário, na forma do Decreto 70.235/1972 –
com remessa da discussão às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
e, em seguida, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (art. 74, § 11).
Nas situações em que a compensação é considerada
(item ,
não declarada
a
supra), por sua vez, o contribuinte não pode se valer da manifestação de
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

inconformidade (art. 74, § 12); a legislação lhe autoriza discutir o indeferimento apenas
pela via do recurso hierárquico (art. 56 da Lei 9.784/1999), modalidade de irresignação
que, como se sabe, não goza de efeito suspensivo e tampouco submete o contencioso
à análise das DRJs e do CARF (art. 74, § 13). Nessas situações, a apreciação se
restringe à autoridade administrativa hierarquicamente superior, sem contraditório
amplo, duplo grau e muito menos a paridade de representação dos julgadores (que
ocorre no CARF).
E é justamente por restringirem direitos que as situações de compensações
consideradas
encontram-se
dispostas em lei em sentido
não declaradas
taxativamente
estrito –
, nos §§ 3o e 12 do art. 74 da Lei 9.430/1996. Penso que isso conduz à
in casu
conclusão, natural e óbvia, de que, fora das situações ali previstas em rol taxativo, uma
situação de indeferimento de compensação não poderá ser considerada como não
. Nesse caso, a omissão legislativa deverá necessariamente levar à simples
declarada
.
não homologação
Em suma: (a) as situações de não declaração de compensações são
exclusivamente aquelas previstas em lei em sentido formal (no caso, os §§ 3o e 12 do
art. 74 da Lei 9.430/1996); (b) o erro na forma de apresentação de Declarações de
Compensação (p. ex., a adoção do formulário impresso no lugar da transmissão
eletrônica via Programa PER/DCOMP) não é apontado nos referidos §§ 3o e 12 do art.
74 como situação legalmente prevista de não declaração; (c) dessa forma, havendo
erro quanto à forma da compensação (física x digital), a autoridade administrativa não
pode considerá-la como
, ficando adstrita, se for para indeferir, a reputá-
não declarada
la apenas como
; (d) com efeito, se o erro de forma provoca no
não homologada
máximo a não homologação da compensação, quando ele for verificado, o respectivo
contribuinte poderá se valer da "manifestação de inconformidade", modalidade de
reclamação administrativa prevista em lei justamente para esses casos (art. 74, § 9o) e
que suspende a exigibilidade do débito compensado e submete a discussão ao
contencioso administrativo-tributário ordinário (art. 74, §§ 10 e 11).
A corroborar minha compreensão no sentido da taxatividade do rol de
situações previstas no art. 74, §§ 3o e 12, da Lei 9.430/1996, nas quais a compensação
considera-se como
, registro que, na Primeira Seção do STJ, por ocasião
não declarada
do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.157.847/PE,
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

correspondente ao Tema repetitivo 336/STJ, o respectivo relator, Ministro Castro
Meira, deixou consignado que

Vale ressaltar que o novo regramento em nada alterou a jurisprudência
desta Corte, que continua válida, entendendo que as impugnações e os
recursos interpostos no curso do procedimento fiscal em que se postula
a compensação tributária suspendem a exigibilidade do crédito tributário,
a menos que ele esteja no rol dos créditos não declaráveis previsto nos
.
§§ 3o e 12 do art. 74 da Lei 9.430/96

No caso concreto, ao dar provimento à apelação, para conceder a ordem
pleiteada no mandado de segurança, o Tribunal de origem entendeu que não poderiam
ser consideradas como
as compensações, simplesmente por terem
não declaradas
sido requeridas em formulário de papel, haja vista que essa situação não consta do rol
previsto no art. 74, § 12, da Lei 9.430/1996. Assim decidindo, a meu ver, o
taxativo
Tribunal de origem não violou os arts. 100, I, e 170 do CTN; e 74, § 14, da Lei 9.430
/1996.
III - Da alegada violação ao art. 187 do Código Civil. Não conhecimento, por
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ
No que tange à alegada violação ao art. 187 do Código Civil, embora o
relator tenha deixado de conhecer do recurso especial, no ponto, por aplicação do
óbice da Súmula 7 do STJ, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido, no
particular, mas por aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ, pois a tese de abuso de
direito, sustentada sob a alegação de afronta a esse dispositivo legal, não foi ventilada,
oportunamente, nas informações da autoridade impetrada (fls. 605-608), tampouco nas
contrarrazões de apelação (fls. 804-809), e, por isso mesmo, não foi objeto de exame
pelas instâncias ordinárias, porquanto suscitada, tardiamente, somente a partir da
oposição dos embargos de declaração, em 2o Grau.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, ante a incidência do óbice da Súmula 211 do
STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência do STJ, inexiste
contradição quando se afasta a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e,
ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento de determinada matéria
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

suscitada como omissa. Destarte, é plenamente possível que o acórdão recorrido
esteja suficientemente fundamentado e não tenha incorrido em omissão e, ao mesmo
tempo, não tenha decidido a questão sob o enfoque de determinados dispositivos
legais suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.239.224/PR,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2024
Outrossim, sobre a aplicação do prequestionamento ficto, observa-se, em
conformidade com a previsão do art. 1.025 do CPC/2015, que se consideram incluídos
no acórdão "os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", o que não é
caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.853.540/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
26/6/2020
IV - Do dispositivo
Isso posto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei
12.016/2009 e do enunciado da Súmula 105/STJ.
Documento eletrônico VDA51265550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:18
Código de Controle do Documento: 92c82890-aef8-42c2-b2b1-c9a775b06d4a

RECURSO ESPECIAL No 2167208 - PE (2024/0326324-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
EDUARDO MANEIRA - DF020111
RATIFICAÇÃO DE VOTO
A discussão no presente caso gravita em torno da análise de legalidade da
Instrução Normativa n. 1.300/2012, que impôs o uso de formulário eletrônico específico
para as declarações de compensação, sob pena de tais pedidos serem desconsiderados,
adotando-se, para tanto, a nomenclatura "compensação não declarada".
O ilustre Ministro Afrânio Vilela, por meio de r. voto-vogal, apresentou
posicionamento divergente ao voto por mim proferido, no específico ponto da conclusão
no sentido de que a Instrução Normativa n. 1.300/2012 não estaria de acordo com as
disposições contidas no art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e nos arts. 100, I, e 170 do CTN.
Em síntese, entende o e. Ministro que, no presente caso, deveria ser observado
o entendimento adotado pela Segunda Turma quando do julgamento do REsp n.
1.689.920/SP, o qual fora devidamente abordado em meu voto. Isso porque seria
incabível que uma instrução normativa criasse hipótese de compensação não declarada,
situação prevista somente em lei.
Documento eletrônico VDA51233709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: 6bb97a93-bc8c-460a-975e-a1ec5b83ac72

Considerando os apontamentos trazidos no r. voto-vogal, entendo pertinente
tecer algumas ponderações que me fazem ratificar o voto inicialmente proferido.
Com efeito, a sistemática de compensação tributária encampa as figuras das
compensações não homologadas e das compensações não declaradas, conforme
disciplina prevista no art. 74 da Lei n. 9.430/1996.
A compensação não homologada está relacionada às hipóteses em que o
contribuinte não demonstrou a existência de crédito líquido e certo suficiente para quitar
o débito tributário, situação na qual é possível apresentar manifestação de
inconformidade, dotada de efeito suspensivo.
Por outro lado, a compensação não declarada envolve situações em que a
legislação considera inadmissíveis, a exemplo da tentativa de compensação com créditos
de terceiros. Em se tratando de compensação não declarada, resta ao contribuinte
apresentar recurso hierárquico sem efeito suspensivo, ou seja, o crédito tributário que se
pretendia compensar pode ser exigido pela Administração Tributária.
Como visto, a Instrução Normativa n. 1.300/2012, ao estipular a forma como
as declarações de compensação devem ser apresentadas, não versa sobre o crédito
tributário compensável. Daí porque entendo que o REsp n. 1.689.920/SP não serve como
parâmetro. Naquela oportunidade, conforme expus em meu voto, a Segunda Turma
reconheceu que uma instrução normativa aumentou indevidamente o escopo da hipótese
disciplinada no art. 74, §12, II, , da Lei n. 9.430/1996, que se restringia à situação em
d
que o crédito objeto da compensação tem origem em decisão judicial não transitada em
julgado.
Aqui, entretanto, enfrentamos situação diversa.
A Instrução Normativa n. 1.300/2012 não criou hipótese de compensação não
declarada, tampouco desbordou do rol taxativo do art. 74 da Lei n. 9.430/1996.
Efetivamente, a norma em questão apenas determinou a forma de apresentação das
declarações de compensação, obrigatoriamente eletrônicas, salvo situações que
Documento eletrônico VDA51233709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: 6bb97a93-bc8c-460a-975e-a1ec5b83ac72

justificassem o contrário, sob pena de a compensação ser tida por não declarada. Ocorre
que o termo "compensação não declarada" não se refere à impossibilidade de
compensação de um determinado crédito, na linha do que prevê a Lei n. 9.430/1996, mas
da desconsideração de uma compensação que não siga a forma prescrita pela legislação.
Portanto, o que de fato aconteceu foi a adoção do mesmo termo para
conceituar uma situação distinta, de formalidade, que não se confunde com as hipóteses
previstas nos §§3o e 12o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, tampouco as amplia. É
justamente por isso que afirmei em meu voto que o presente caso exige uma análise
semântica, visto que se a Instrução Normativa n. 1.300/2012 tivesse adotado outro termo
para nomear as consequências decorrentes da não observância dos requisitos de
existência do pedido administrativo, esta Segunda Turma não estaria discutindo se houve
ou não desborde do comando legal.
Nesse diapasão, entendo que o precedente firmado no julgamento do REsp
1.157.847/PE, em sede de repetitivo (Tema 336/STJ), também não serve com
fundamento para reconhecimento da ilegalidade da Instrução Normativa n. 1.300/2012
ou, ainda, para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso hierárquico.
Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça garantiu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário que se pretende ver compensado, com fundamento no
art. 151, III, do CTN, quando o recurso interposto trata especificamente da compensação
em si, ou seja, do crédito alegado pelo contribuinte e do encontro de contas, salvo
quando se tratar das hipóteses previstas nos §§3o e 12o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996.
Aqui, todavia, enfrentamos questão distinta, porque o procedimento de
compensação sequer existiu, considerando que a contribuinte não observou os requisitos
formais estipulados pela Instrução Normativa n. 1.300/2012. O recurso hierárquico não
serve para discutir a injustiça da não homologação da compensação, mas do
descumprimento da regra quanto à forma, situação na qual deve ser observado o
regramento previsto nos arts. 56 e 61 da Lei n. 9.784/1999.
Documento eletrônico VDA51233709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: 6bb97a93-bc8c-460a-975e-a1ec5b83ac72

Finalmente, cabe pontuar que o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, ao estabelecer
multa automática nos procedimentos de compensação tributária, não previu a incidência
da penalidade para os casos de compensação não declarada, de modo que a interpretação
no sentido da legalidade da Instrução Normativa n. 1.300/2012 não sujeitaria a
contribuinte ao pagamento da sanção.
De toda sorte, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(Tema 736/STF), fixou o entendimento de que o contribuinte não pode ser multado pelo
mero insucesso do seu pedido de compensação, ressalvados os casos de comprovada má-
fé, situação que permite a aplicação de multa fundamentada no art. 43 e seguintes da Lei
n. 9.430/1996. A tese foi assim definida: É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Ante o exposto, ratifico meu voto.

Documento eletrônico VDA51233709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: 6bb97a93-bc8c-460a-975e-a1ec5b83ac72

RECURSO ESPECIAL No 2167208 - PE (2024/0326324-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
EDUARDO MANEIRA - DF020111
VOTO-VISTA
Senhor Presidente, ouvi atentamente o voto do relator, o eminente Ministro
Francisco Falcão e, da mesma forma, o voto parcialmente divergente do eminente Ministro
Afrânio Vilela. E, para melhor refletir e formar meu convencimento, pedi vista dos autos.
Rememoro, em breve síntese, a controvérsia em debate:
O cerne da controvérsia tratada nestes autos diz respeito à possibilidade ou não
de recebimento e processamento de
,
declaração apresentada em formulário físico
quando a instrução normativa da Receita Federal do Brasil impõe que se faça uso de
.
formulário eletrônico específico
O Tribunal Regional Federal da 5a Região deu provimento ao recurso da FCA
Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda para conceder a segurança, reformando a sentença
denegatória, a fim de reconhecer "a ilegalidade da exigência de que tal pedido somente
possa ser feito pela via eletrônica (PER/DECOMP), na forma da Instrução Normativa n.
1.300/2012, já que tal restrição não se encontra explicitamente prevista na legislação de
regência".
Documento eletrônico VDA51906854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:10
Código de Controle do Documento: 4b4918f3-9d64-408c-8ab0-b852433f0abc

Ainda houve o rejulgamento dos embargos de declaração manejados pela
FAZENDA NACIONAL, após decisão do STJ que reconhecera a negativa de prestação
jurisdicional. Com o novo julgado, foram acrescidos fundamentos, mas sem efeitos
infringentes.
A FAZENDA NACIONAL interpôs novo recurso especial, alegando (i)
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, apontando omissão quanto à legalidade da
exigência de utilização de formulário eletrônico PER/DCOMP para efetuar declaração de
compensação e da consequência aplicada em razão da sua não utilização. Apontou ainda
omissão quanto a questões fáticas constantes dos autos, inclusive quanto à tese de abuso de
direito do impetrante.
No mérito, alegou
violação aos arts. 100, I, e 170 do CTN, 74,
, e § 14
(ii)
caput
da
Sustenta a legalidade da previsão contida na instrução normativa RFB
Lei n. 9.430/96.
1.300/2012, quanto à exigência de utilização de formulário eletrônico PER/DCOMP para
efetuar declaração de compensação e da consequência aplicada em razão de sua não
utilização.
Sustenta a recorrente, por fim,
violação do
do Código Civil,
(iii)
art. 187
argumentando ocorrência de abuso de direito do contribuinte, que apresentou declaração de
compensação à RFB por meio de formulário, em vez de utilizar o PER/DCOMP eletrônico,
sem se enquadrar nas hipóteses excepcionais que o autorizam, em desconformidade com a
legislação de regência e sem justificativa para tanto.
O voto do eminente Ministro Francisco Falcão foi para conhecer
a fim de "reconhecer a
parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento
legalidade da Instrução Normativa n. 1.300/2012 no ponto em que exigiu que o pedido de
compensação fosse realizado por meio eletrônico, afastando, assim, a possibilidade de
transformar os recursos hierárquicos em manifestações de inconformidade, bem como de
atribuir-lhes efeito suspensivo".
O eminente Ministro Afrânio, por sua vez, apresentou voto vogal, em parte,
divergente, para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento,
manifestando concordância com o relator acerca da
ausência de omissão;
(i)
(ii)
discordância sobre a conclusão de não estar configurada a extrapolação da regulamentação
em relação à lei, valendo-se do julgado paradigma (
da relatoria do
REsp 1.689.920/SP,
Ministro Herman Benjamin), cuja aplicação ao caso destes autos foi refutada pelo relator; e
entendendo pela aplicação do óbice da Súmula n. 211 do STJ, e não pelo da Súmula n.
(iii)
7 (como defendida pelo relator) em relação à alegada violação ao
do Código Civil.
art. 187
Pois bem.
Documento eletrônico VDA51906854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:10
Código de Controle do Documento: 4b4918f3-9d64-408c-8ab0-b852433f0abc

Estamos todos de acordo em relação à ausência de violação aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido, integrado pelo o que
julgou, pela segunda vez, os embargos de declaração, examinou e decidiu a causa em sua
inteireza, com fundamentação coerente e adequada à solução da controvérsia, sem incorrer
na omissão alegada pela parte.
Em relação à alegada violação aos arts. 100, I, e 170 do CTN; e 74, § 14, da
as
estabelecidas pelo laborioso voto do relator também são
Lei n. 9.430/1996,
premissas
corroboradas pelo voto vogal do eminente Ministro Afrânio, as quais também adiro, e são
estas abaixo resumidas:
a regulamentação infralegal que impõe que a
(a) é mais do que razoável
entrega de declarações ou o cumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao direito
tributário se faça exclusivamente por
. Esse é um movimento sem volta,
meio eletrônico
que prestigia a precisão e a celeridade. Os órgãos estatais não podem parar no tempo,
precisam se modernizar para prestarem um serviço público eficiente.
a deferência técnico-administrativa deve ser observada pelo juiz,
(b)
desde que
a regulamentação não extrapole os limites da lei.
É claro que,
(c) a instrução normativa não se presta a mera repetição da lei.
para cumprir seu mister, a norma infralegal precisa regulamentar a forma e meios de
operacionalizar o comando legal, a fim de alcançar o resultado prático pretendido.
A discordância reside exatamente na subsunção do caso em apreço aos limites
.
legais
Com as mais respeitosas vênias à divergência inaugurada pelo eminente
Ministro Afrânio Vilela, acompanho o eminente relator, o Ministro Francisco Falcão, na
medida em que, também ao meu sentir, não há extrapolação das hipóteses legais pela
.
instrução normativa
Com efeito, conforme bem destacado no voto do relator, a Instrução Normativa
n. 1.300/2012 não extrapola as balizas impostas pela
ao destrinchar o
Lei n. 9.430/1996,
procedimento administrativo da compensação tributária, ao exigir que o pedido de
compensação seja realizado por meio eletrônico (PER/DECOMP), afastando, assim, a
possibilidade de transformar os recursos hierárquicos em manifestações de inconformidade,
bem como de atribuir-lhes efeito suspensivo.

A referida regulamentação cumpre seu papel ao disciplinar a forma e meio
de entrega de declarações ou o cumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao
direito tributário, impondo que se faça exclusivamente por meio eletrônico, procedimento
que milita em favor da celeridade, acessibilidade, controle e fiscalização, propiciando
maior eficiência da administração tributária.
Documento eletrônico VDA51906854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:10
Código de Controle do Documento: 4b4918f3-9d64-408c-8ab0-b852433f0abc

Ante o exposto, reiterando as vênias, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
especial e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do
eminente relator.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51906854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:10
Código de Controle do Documento: 4b4918f3-9d64-408c-8ab0-b852433f0abc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0326324-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.208 / PE
Números Origem: 08043574720174058300 08062807920174050000 201903138599
8043574720174058300 8062807920174050000
PAUTA: 18/02/2025
JULGADO: 18/02/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
ADVOGADOS
: MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário -
Compensação
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
C542245449641911182506@
2024/0326324-9 - REsp 2167208
Documento eletrônico VDA45695563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 18/02/2025 17:36:37
Código de Controle do Documento: 717245C9-DF9D-4D42-BD4A-A9CF19CEF8F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0326324-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.208 / PE
Números Origem: 08043574720174058300 08062807920174050000 201903138599
8043574720174058300 8062807920174050000
PAUTA: 18/02/2025
JULGADO: 11/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
ADVOGADOS
: MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário -
Compensação
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). HELENO TAVEIRA TORRES, pela parte RECORRIDA: FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, conhecendo em parte do recurso e, nessa
parte, dando-lhe provimento, o voto vogal divergente do Sr. Ministro Afrânio Vilela,
conhecendo em parte do recurso e, nessa parte, negando-lhe provimento, os votos da Sra.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura e do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze
acompanhando o Sr. Ministro Francisco Falcão, pediu vista dos autos o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449641911182506@
2024/0326324-9 - REsp 2167208
Documento eletrônico VDA46091616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/03/2025 13:48:45
Código de Controle do Documento: 4331D6CF-5EC9-4385-979D-494A049B8C00

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0326324-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.208 / PE
Números Origem: 08043574720174058300 08062807920174050000 201903138599
8043574720174058300 8062807920174050000
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
ADVOGADOS
: MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário -
Compensação
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
C542245449641911182506@
2024/0326324-9 - REsp 2167208
Documento eletrônico VDA47898089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/06/2025 16:32:56
Código de Controle do Documento: 0822F204-C0CF-4DF1-8945-EC7DD282C79E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0326324-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.208 / PE
Números Origem: 08043574720174058300 08062807920174050000 201903138599
8043574720174058300 8062807920174050000
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
ADVOGADOS
: MARGARET BRUSCHI IANNI - MG058675
OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA - MG093835
EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
HELENO TAVEIRA TORRES - SP194506
EDUARDO MANEIRA - DF020111
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Extinção do Crédito Tributário -
Compensação
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos, acompanhando o Sr. Ministro Francisco Falcão, a Turma, por maioria, conheceu
em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator. Vencido o Sr. Ministro Afrânio Vilela."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449641911182506@
2024/0326324-9 - REsp 2167208
Documento eletrônico VDA51230755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:32
Código de Controle do Documento: 78DDCC5C-7AF2-4569-9D75-699A6A175442